Tribunal: CARF
Processo: 10070.001608/2005-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001608/2005-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.271 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
PAULO CESAR DA SILVA SEIXAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE -13° Salário
São isentos de tributação os rendimentos relativos à aposentadoria, reforma ou
pensão, recebidos por portador de doença grave devidamente comprovada em
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados e do
Distrito Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 114/117) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001608/2005-02
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001608/2005-02

“Em 29/11/2005, o interessado ingressou com a solicitação de fl.01, requerendo a
restituição do imposto retido na fonte referente a ol3° salário, relativo ao ano de 2003
,em virtude de ser portador de moléstia grave.
O pedido de restituição foi apreciado pela DIORT/EQPEF, em 15 de abril de 2009, com
ciência do indeferimento em 14 de julho de 2009(fl.l4).
Conforme decisão de fl.12, para comprovação da moléstia grave foi apresentado o
documento de fl.4,emitido em junho de 2004,com a informação de que a doença foi
identificada como cardiopatia grave em laudo particular expedido em 05/05/2003.Não
tendo sido constatada a conclusão no documento oficial, foi considerado o início da
doença em junho de 2004. ,
O contribuinte em 21 de julho apresentou manifestação de inconformidade às fls.15 a 19
.Cita a Lei n° 9250/95 bem como o artigo 39,parágrafo 5° do Decreto n°3000/ 1999
para concluir que a partir do diagnóstico do médico, e não da emissão do laudo oficial
que deve ser considerada a patologia prevista na lei isentiva. Portanto ,deve ser
considerada a data de 23 de março de 2003 como efetiva da constatação da doença, já
que se baseou no Laudo Médico do Cardiologista Assistente.
À fl.31 o processo foi baixado em diligência para que o contribuinte apresentasse laudo
médico pericial, identificando nominalmente a doença, apontando o CID respectivo, e
especificando a partir de que data foi contraída a doença.
Em resposta o contribuinte apresentou a petição de fls.35 a 37.”
02- A manifestação de inconformidade do contribuinte foi julgada improcedente
de acordo com decisão da DRJ abaixo indicada, verbis:
Assumo: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE -13° Salário
São isentos de tributação os rendimentos relativos à aposentadoria, reforma ou pensão,
recebidos por portador de doença grave devidamente comprovada em laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados e do Distrito Federal.
03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 121/125
pugnando pela reforma do julgado, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 –Em síntese o recorrente alega que deve ser revisto o julgado de piso uma vez
que presentes os requisitos para a isenção do IRPF alegando que sofre de cardiopatia grave
afirmando que foi atestado em laudo particular expedido em 05/05/2003 e que para fins do INSS
foi utilizado o mesmo laudo particular de fls. 73.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001608/2005-02

06 – Entendo que no caso, nada a ser provido e deve ser mantida a decisão de
piso, por seus próprios fundamentos pois não há nos autos comprovação da moléstia grave de
acordo com os termos da Lei isentiva e não de acordo com a interpretação do contribuinte.
07 – Veja que de acordo com o voto recorrido temos que foi dado oportunidades
ao contribuinte efetuar a sua prova, contudo, não se desvencilhou do seu ônus de acordo com a
Lei, verbis:
“Para comprovação da moléstia grave o interessado trouxe aos autos o documento de
fl.4. Verifica-se que não se reveste da qualidade de laudo médico pericial emitido por
serviço médico oficial. Na verdade, trata-se de uma comunicação do resultado de um
requerimento protocolado pelo interessado junto ao INSS.
Foi dada nova oportunidade para que o contribuinte juntasse o laudo tal como exigido
pela lei isentiva. Em resposta, alegou que o laudo particular que fundamentou o
documento de fl.4 estaria com todas as informações necessárias, tal como CID,
identificação da doença e de seu início.
É necessário compreender o significado do termo “laudo” utilizado pela legislação
tributária. “Laudo” consiste numa espécie do gênero “relatório médico”, sendo que, uma
de suas utilizações, consiste em fomecer subsídios à comprovação do estado clínico do
paciente que necessita comprovar tal situação frente a órgãos públicos.
Assim, “laudo” consiste numa descrição minuciosa de um fato médico e de suas
consequências, requisitado pela autoridade competente.
(...) omissis
Dessa forma, tanto o documento de fl.4 e o laudo médico particular de fl.5 são
instrumentos inábeis para comprovação do estado clínico do paciente, e, em
conseqüência, para formar a convicção do seu destinatário, no caso, a Receita Federal
do Brasil, de que o contribuinte é portador de moléstia grave no ano de que trata a
presente lide.
Conclui-se, portanto, que o contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei n°
7.713/1988, artigo 6°, inciso XIV, com a redação da Lei n° 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei n° 9.250/1995, no presente
caso.”
08 – De acordo com art. 111 do CTN a isenção se interpreta de forma restrita a
teor da decisão no Recurso Repetitivo do E. STJ no REsp 1116620/BA que tratou do tema da
interpretação das isenções e definiu o assunto, como no presente caso, verbis:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM
ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO
À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o
cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.
2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações
promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor
dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional,
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001608/2005-02

tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus
clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.
3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas
de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no
sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que
não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo
art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator(a): Min.
MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002.
Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010;
REsp 1187832/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/05/2010, DJe 17/05/2010; REsp 1035266/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009,
DJe 18/05/2009; REsp 1007031/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe
04/03/2009; REsp 819.747/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006) 4. In casu, a recorrida é
portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa desconhecida,
que se caracteriza por dores e contrações musculares involuntárias - fls. 178/179), sendo
certo tratar-se de moléstia não encartada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/08/2010, DJe 25/08/2010) Grifei
9 – Portanto, não tendo o contribuinte de se desvencilhado do seu ônus probatório
de comprovar a isenção alegada em defesa sobre o rendimento omitido, na forma do art. 373, II
do NCPC1, deve ser negado provimento a seu recurso.
Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital